Tribunal: STF
Processo: RE 220999
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. RECURSO EXTRAORDIÁRIO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite, em recurso extraordinário, o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF, respectivamente.



    2.  A parte embargante se desincumbiu do ônus de demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.